Tribunal: TJDFT
Processo: 0702768-40.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO DA PARCELA MÍNIMA DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEGALIDADE. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. O “cartão de crédito consignado”, com o mecanismo de pagamento que é da sua essência, é autorizado pelo artigo 115, inciso VI, da Lei 8.213/1991, pela Circular 3.512/2011 do Banco Central do Brasil e pelos artigos 15 a 17-A da Instrução Normativa 28/2008 do INSS.
II. O “cartão de crédito consignado” tem como nota distintiva o desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, em função do qual, aliás, tem taxas de juros mais atrativas do que aquelas praticadas por cartões de crédito tradicionais.
III. Atende ao princípio da transparência e ao direito à informação adequada, contemplados nos artigos 4o, caput, 6o, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, contrato que contém prescrições claras e precisas sobre o uso do cartão de crédito consignado, os seus encargos financeiros e a fórmula de pagamento.
IV. A incidência de encargos financeiros resulta da opção do consumidor de não pagar a totalidade das faturas do cartão de crédito consignado.
V. Evidenciada a contratação do “cartão de crédito consignado”, a utilização do crédito e os descontos realizados por longo período sem qualquer objeção, não há falha na prestação dos serviços hábil a respaldar a condenação da instituição financeira à restituição dos valores debitados e ao pagamento de indenização por dano moral.
VI. Apelação conhecida e desprovida.